Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que condicionou a concessão de benefícios externos à submissão a exame criminológico e participação do paciente em grupo de sexualidade saudável.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se necessário submeter o paciente a exame criminológico antes de conceder benefícios externos.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os à submissão do paciente a exame criminológico.
4. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes sexuais contra vulneráveis.
5. Considerando a gravidade concreta dos delitos – estupro e estupro de vulnerável –, recomendável observar a exigência de exame criminológico antes de se deferir benefícios externos.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.02.2022.